Tribunal: TJSP
Processo: 0008072-43.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Subtração ou inutilização de livro ou documento
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal. Inutilização de livro ou documento (Art. 337, do CP). Absolvição. Apelo ministerial buscando a condenação nos termos da r. denúncia. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Dolo demonstrado. Apelo ministerial provido.